Tribunal: TJPA
Processo: 0810504-16.2024.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810504-16.2024.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FABRICIO CORREA COSTA, PAULO LEONARDO SOUSA DAMASCENO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEIA A REFORMA DA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, por insuficiência de provas quanto ao dolo de subtrair, desclassificou a conduta de latrocínio para homicídio doloso, nos termos do art. 383 do CPP. O recorrente sustenta que os réus deveriam ser pronunciados pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do CP. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação de latrocínio para homicídio foi correta, em razão da ausência de indícios suficientes do
animus furandi
, ou se subsistem indícios que justifiquem a pronúncia pela prática de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a materialidade pela prova pericial (laudo de necropsia) e presentes indícios de autoria, a desclassificação exige prova robusta de ausência de qualquer indício do
animus furandi
.

4. Nos autos, o acusado reconheceu ter subtraído o aparelho celular, alegando finalidade diversa da subtração patrimonial, e as demais provas indicam existência de desavenças entre acusado e vítima.

5. Verifica-se a predominância de indícios voltados ao
animus necandi
, não havendo nos autos demonstração de que os disparos foram realizados com objetivo patrimonial.

6. Diante disso, impõe-se remeter ao juízo natural, o Tribunal do Júri, o exame aprofundado da existência do elemento subjetivo próprio do latrocínio.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido. Decisão mantida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3º, II; CPP, arts. 383 e 413.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso Penal em Sentido Estrito, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 06/02/2023, p. 16/02/2023.

Indexadores: latrocínio; homicídio doloso; desclassificação; pronúncia; Tribunal do Júri;
in dubio pro societate
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que desclassificou o crime de latrocínio por falta de provas no dolo de subtrair coisa alheia, para o crime de homicídio, nos termos do art. 383 do CPP, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduz o recorrente que os recorridos FABRÍCIO CORRÊA COSTA e PAULO LEONARDO SOUSA DAMASCENO devem ser pronunciados nos termos da denúncia, ou seja, como incursos nas sanções punitivas no art. 157, § 3º, II, do CP.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

3002498.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

“Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza”. (Curso de Processo Penal,
Eugênio Pacelli de Oliveira,
20.ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 735).

Ressalto que para que haja a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio, exige-se prudente análise do caso concreto, sendo somente possível se realmente não existir qualquer indício de que os recorridos ceifaram a vida da vítima com o objetivo de subtrair-lhe os bens. Nesses casos, a desclassificação é medida que se impõe, ficando a cargo do Tribunal do Júri a competência para o julgamento do feito.

A materialidade do delito restou comprovada diante do laudo de necropsia, id-145967298. Os indícios de autoria se mostram presentes nas declarações do acusado Fabrício, como a seguir transcrevo.

O recorrido FABRÍCIO CORRÊA COSTA, em juízo, id-140646173, afirmou que “levou o aparelho celular apenas com o intuito de impedir que as autoridades tivessem acesso às mensagens trocadas entre ele e a vítima, nas quais constavam discussões entre ambos”.

As demais testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que tomaram conhecimento de um baleamento ocorrido no bairro São Domingos.

Sendo assim, não restou demonstrado nos autos que os disparos que ceifaram a vida da vítima Dyonatan tivessem o objetivo patrimonial. O que se vislumbra nos autos é que havia desavenças entre o recorrido e a vítima. Logo, presentes os indícios do
animus necandi
, e não do
animus furandi
, o que leva ao homicídio doloso, e não ao latrocínio.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, C/C ART. 18, INC. I, ÚLTIMA PARTE E ART. 70, TODOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar.

3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do
in dubio pro societate
(...). (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16). (destaquei)

Desta forma, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, conforme bem decidido pelo MM. Juízo

a quo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/11/2025